Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731471-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GRASIELE DA COSTA FEIJAO AGRAVADO: CONSELHO TUTELAR, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, CONSELHO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GRASIELE DA COSTA FEIJAO, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado em desfavor do CONSELHO TUTELAR e outros, ora impetrados/agravados, nos seguintes termos: “I. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA GRASIELE DA COSTA FEIJÃO em face de ato praticado por CLEIDSON FIGUEIREDO DOS SANTOS, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial alega que participou do processo seletivo para integrar o quadro de conselheiros tutelares do Distrito Federal, circunscrição judiciária de Santa Maria, para exercer as funções de conselheiro tutelar e, após aprovação na prova objetiva, entregou os documentos exigidos no edital, mas teve a inscrição indeferida, justamente por ausência de entrega de documentos. Afirma que a documentação foi enviada, conforme link informado no edital e, por isso, o indeferimento da inscrição constitui ilegalidade. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder, por conta de ato de autoridade pública. Ao que se depreende do ato impugnado, não houve indeferimento de inscrição por ausência de documentos, mas por falta de comprovação do tempo de dois anos de residência no local da ocorrência, conforme exige o edital. De acordo com o item 2.3 do edital, entre os requisitos para a função de conselheiro tutelar, deve ser comprovada a residência de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo Conselheiro Tutelar, na data da inscrição. Trata-se de requisito objetivo. No caso, a liminar pretendida depende da prova de fato pré-constituído, ou seja, de que reside na referida circunscrição há pelo menos dois anos. Ao menos neste momento processual, a impetrante não apresentou qualquer prova idônea e suficiente de que cumpre tal requisito. Aliás, é questionável a escolha de mandado de segurança, pois não se admite dilação probatória. A impetrante não poderá apresentar outros documentos para demonstrar o tempo de residência mínima. A certidão eleitoral não é prova de residência. A impetrante teria que provar, por meio de provas concretas, o tempo mínimo de residência. O MS não admite dilação probatória. Portanto, ao menos neste momento processual, não há relevância no fundamento, para fins de concessão da liminar. Indefiro a liminar. (...)”. Em suas razões recursais, a impetrante informa que, na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar consistente na autorização de sua participação no pleito do ano de 2023 para o cargo de conselheiro tutelar. O pedido foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a agravante apresentou a documentação exigida no edital para comprovar sua residência na região administrativa durante período superior a 2 (dois) anos, mas a autoridade coatora desconsiderou a referida documentação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra sua eliminação do pleito para escolha de membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, a qual foi motivada por ausência de documentação que comprove sua residência na região administrativa na qual pleiteia a vaga. Contudo, no caso concreto, não é possível aferir neste momento processual, com um mínimo de segurança, quais foram os documentos efetivamente apresentados pela agravante quando de sua inscrição para o pleito, a fim de comprovar o tempo de residência no local. Assim, esta questão demanda regular dilação probatória, incompatível com a medida liminar pleiteada no bojo de mandado de segurança. No mais, embora os documentos anexos ao presente agravo (IDs Num. 49602929 e 49602930), em uma primeira análise, permitam concluir que a agravante reside na região administrativa por período superior a 2 (dois) anos, tais documentos não foram juntados no feito originário e não foram objeto de análise pelo d. Juízo a quo, tampouco há qualquer elemento que permita inferir que os aludidos documentos tenham sido apresentados quando da inscrição da agravante no processo seletivo. Nesse contexto, ante a necessidade de dilação probatória, não verifico a presença da probabilidade do direito da agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 15:50:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora